Tribunal: TJMT
Processo: 1000899-02.2024.8.11.0052
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Ementa: Direito penal e processual penal. Apelação criminal. tortura. associação criminosa. Nulidade da audiência de instrução e julgamento por inversão da ordem das oitivas das testemunhas e vítima. ausência de prejuízo. insuficiência probatória. majoração de honorários advocatícios. recursos parcialmente providos
I. Caso em exame
Apelações criminais interpostas contra que condenou os apelantes por associação criminosa e tortura; o primeiro a 5 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto; o segundo a 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto e o terceiro a 6 (seis) anos e 9 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado, visando a anulação da audiência de instrução, “com reabertura da instrução processual”, ou absolvição. Em pedido subsidiário, a desclassificação da tortura para lesão corporal.
Incidentalmente, os advogados do primeiro e terceiros apelantes pedem a majoração dos honorários a título de defensor dativo”.
II. Questão em discussão
Há 3 (três) questões: (1) nulidade da audiência de instrução sob justificativa de que “a inversão do rito processual, como ocorreu no caso dos autos, em especial pela oitiva das testemunhas antes da vítima, macula a expressa disposição do art. 400, do CPP, negando-lhe a vigência”; (2) as provas seriam insuficientes para as condenações por associação criminosa e tortura; (3) não existem elementos que demonstrem vínculo de guarda, poder ou autoridade entre os apelantes e a vítima.
III. Razões de decidir
1. A inversão da ordem das oitivas da vítima e testemunhas não viola o art. 400 do CPP quando justificada por circunstâncias excepcionais, como dificuldade de comparecimento da vítima, natureza dos crimes e pauta sobrecarregada, sendo inaplicável a nulidade sem demonstração de prejuízo concreto.
2. A prova dos autos é insuficiente para comprovar vínculo estável e permanente entre os réus para fins de prática de crimes, inexistindo demonstração de ajuste prévio, divisão de tarefas ou histórico de delitos, motivo pelo qual não se identifica o tipo penal de associação criminosa.
3. O conjunto probatório [prova oral colhida em ambas as fases da persecução penal, exame pericial e registros fotográficos da vítima] mostra-se idôneo e suficiente para demonstrar que os apelantes submeteram a vítima a intenso sofrimento físico e mental, com emprego de violência e propósito de castigá-la, a configurar crime de tortura.
4. Esse delito pode ser classificado como vingança privada, que usa a dor e as intervenções no corpo como meio de criar ordem, normalmente envolvendo relações de poder, com superioridades físicas, psicológicas, econômicas ou jurídicas do torturador diante de suas vítimas.
5. A tortura não possui “relação com o exercício de cargo, emprego ou função pública, pois não possui viés exclusivamente estatal”, mas também se relaciona a “particulares, a situações específicas em que uma circunstância factual coloca o autor em condição de superioridade perante a vítima”, como por exemplo a relação de poder decorrente de “circunstância excepcional que confere ao agente a capacidade de submeter a vítima às suas vontades”.
6. Se as agressões físicas (“salve”) “consistiram em meio para submeter violentamente a vítima a intenso sofrimento físico e mental, com o fim de lhe aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo”, caracteriza-se a tortura-castigo e, por conseguinte, mostra-se inviável a desclassificação “para o delito de lesão corporal, sob pena de ofensa ao princípio da especialidade”.
7. A fixação de honorários advocatícios deve observar o grau de complexidade da causa e os atos processuais efetivamente praticados pelos defensores dativos, sendo cabível a majoração conforme tabela da OAB/MT.
IV. Dispositivo e tese
Recursos providos parcialmente para:
1) absolver o primeiro apelante de associação criminosa (CPP, art. 386, VII), mantida sua condenação por tortura a 2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto;
2) absolver o segundo apelante de associação criminosa (CPP, art. 386, VII), mantida sua condenação por tortura a 2 (dois) anos de reclusão, em regime aberto
3) absolver o terceiro apelante de associação criminosa (CPP, art. 386, VII), mantida sua condenação por tortura a 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime aberto.
Pedido incidental deferido para majorar os honorários advocatícios para 10 (dez) URH (Unidade Referencial de Honorários), equivalente a R$ 12.955,70 (doze mil, novecentos e cinquenta e cinquenta e cinco reais e setenta centavos)
Teses de julgamento:
1. A inversão da ordem de oitiva da vítima e das testemunhas, devidamente fundamentada e sem prejuízo à defesa, não acarreta nulidade da audiência de instrução.
2. A condenação por associação criminosa exige demonstração de vínculo estável e permanente com finalidade delitiva, o que não se configura pela prática de delito isolado e sem estrutura organizacional comprovada.
3. Configura-se o crime de tortura-castigo quando a vítima é submetida a intenso sofrimento físico ou mental, com finalidade corretiva imposta por grupo que se arroga poder punitivo.
4. A majoração dos honorários de defensor dativo é cabível na via criminal quando demonstrada a efetiva atuação e a complexidade da causa, com base nos parâmetros da OAB.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CP, arts. 33, § 2o, “c”, e § 3o, 69, 107, 288, parágrafo único; CPP, arts. 400, 563, 571, I e II, 386, VII, 593, I, 597; Lei no 9.455/97, art. 1o, II; Lei no 8.072/90, art. 8o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.933.759/PR e REsp 1.946.472/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, j. 13.09.2023 (Tema 1114 dos Recursos Repetitivos); STF, RHC 166.629, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 10.09.2019, DJe 16.10.2019; STF, HC 119.372, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, j. 25.03.2014, DJe 04.04.2014; STF, HC 172.895, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 26.02.2021, DJe 03.03.2021; TJSC, Apelação Criminal no 5008411-94.2022.8.24.0045, Rel. Des. Leopoldo Augusto Brüggemann, Terceira Câmara Criminal, j. 16.04.2024; TJMG, Recurso em Sentido Estrito no 0000046-15.2021.8.13.0713, Rel. Des. Octavio Augusto De Nigris Boccalini, 3a Câmara Criminal, j. 05.09.2023; TJMT, Apelação Criminal no 1002095-21.2020.8.11.0028, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, j. 16.12.2021; TRF4, Apelação Criminal no 5007922-37.2019.4.04.7002, Rel. Des. Federal Danilo Pereira Júnior, 8a Turma, j. 01.02.2022; TJMT, Apelação Criminal no 1002910-14.2021.8.11.0018, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. 24.06.2024; TJMT, Apelação Criminal no 1000103-04.2023.8.11.0098, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 24.05.2024; TJMT, Apelação Criminal no 0002629-07.2015.8.11.0044, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, j. 10.03.2021; TJMT, Apelação Criminal no 1000457-08.2022.8.11.0084, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 25.10.2023; TJMT, Apelação Criminal no 0000028-58.2014.8.11.0110, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Primeira Câmara Criminal, j. 18.10.2022; STJ, AgRg no AREsp 2.408.704/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 23.10.2023, DJe 30.10.2023; TJMT, Apelação Criminal no 1001714-75.2022.8.11.0017, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 23.04.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000899-02.2024.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Quadrilha ou Bando, Crimes de Tortura]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JUNIOR FABIAN ARGUELLO CANETE (APELANTE), JURACI ROSA DOS SANTOS - CPF: 795.686.611-15 (APELANTE), AMOS MEDEIROS DOS SANTOS - CPF: 957.717.271-72 (ADVOGADO), TIAGO CARVALHO DE BARROS - CPF: 073.865.111-75 (APELADO), VINICIUS GABRIEL OLIVEIRA SILVA - CPF: 062.276.651-18 (APELANTE), JUNIOR GABIAN ARGUELLO CANETE (APELADO), RODINEI DE ALMEIDA - CPF: 893.403.961-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 046.053.721-05 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO DOS SANTOS - CPF: 967.632.301-25 (VÍTIMA), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO), TIAGO CARVALHO DE BARROS - CPF: 073.865.111-75 (TERCEIRO INTERESSADO), RICHARD RODRIGUES DA SILVA - CPF: 023.973.861-60 (ADVOGADO), JOSADABE CHAVES CAETANO - CPF: 030.191.821-07 (ADVOGADO), JUNIOR GABIAN ARGUELLO CANETE (TERCEIRO INTERESSADO), ALECIO COLIONE JUNIOR - CPF: 072.337.299-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE OS RECURSOS.

E M E N T A

Ementa
:
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. tortura. associação criminosa. Nulidade da audiência de instrução e julgamento por inversão da ordem das oitivas das testemunhas e vítima. ausência de prejuízo. insuficiência probatória. majoração de honorários advocatícios. recursos parcialmente providos.

I. Caso em exame

Apelações criminais interpostas
c
ontra que condenou os apelantes por associação criminosa e tortura; o
primeiro
a 5 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto; o
segundo
a 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto e o
terceiro
a 6 (seis) anos e 9 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado, visando a anulação da audiência de instrução, “
com reabertura da instrução processual
”, ou absolvição. Em pedido subsidiário, a desclassificação da tortura para lesão corporal.

Incidentalmente, os advogados do primeiro e terceiros apelantes pedem a
majoração dos honorários a título de defensor dativo
”
.

II. Questão em discussão

Há 3 (três) questões: (1) nulidade da audiência de instrução sob justificativa de que “
a inversão do rito processual, como ocorreu no caso dos autos, em especial pela oitiva das testemunhas antes da vítima, macula a expressa disposição do art. 400, do CPP, negando-lhe a vigência
”; (2) as provas seriam insuficientes para as condenações por associação criminosa e tortura; (3)
não existem elementos que demonstrem vínculo de guarda, poder ou autoridade entre os apelantes e a vítima.

III. Razões de decidir

1. A inversão da ordem das oitivas da vítima e testemunhas não viola o art. 400 do CPP quando justificada por circunstâncias excepcionais, como dificuldade de comparecimento da vítima, natureza dos crimes e pauta sobrecarregada, sendo inaplicável a nulidade sem demonstração de prejuízo concreto.

2. A prova dos autos é insuficiente para comprovar vínculo estável e permanente entre os réus para fins de prática de crimes, inexistindo demonstração de ajuste prévio, divisão de tarefas ou histórico de delitos, motivo pelo qual não se identifica o tipo penal de associação criminosa.

3. O conjunto probatório [prova oral colhida em ambas as fases da persecução penal, exame pericial e registros fotográficos da vítima] mostra-se idôneo e suficiente para demonstrar que os apelantes submeteram a vítima a intenso sofrimento físico e mental, com emprego de violência e propósito de castigá-la, a configurar crime de tortura.

4. Esse delito pode ser classificado como vingança privada, que usa a dor e as intervenções no corpo como meio de criar ordem, normalmente envolvendo relações de poder, com superioridades físicas, psicológicas, econômicas ou jurídicas do torturador diante de suas vítimas.

5. A tortura não possui “
relação com o exercício de cargo, emprego ou função pública, pois não possui viés exclusivamente estatal
”, mas também se relaciona a “
particulares, a situações específicas em que uma circunstância factual coloca o autor em condição de superioridade perante a vítima
”, como por exemplo a relação de poder decorrente de “
circunstância excepcional que confere ao agente a capacidade de submeter a vítima às suas vontades
”.

6. Se as agressões físicas (“salve”) “
consistiram em meio para submeter violentamente a vítima a intenso sofrimento físico e mental, com o fim de lhe aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo
”, caracteriza-se a tortura-castigo e, por conseguinte, mostra-se inviável a desclassificação “
para o delito de lesão corporal, sob pena de ofensa ao princípio da especialidade
”.

7. A fixação de honorários advocatícios deve observar o grau de complexidade da causa e os atos processuais efetivamente praticados pelos defensores dativos, sendo cabível a majoração conforme tabela da OAB/MT.

IV. Dispositivo e tese

Recursos providos parcialmente para:

1) absolver o primeiro apelante de associação criminosa (CPP, art. 386, VII), mantida sua condenação por tortura a 2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto;

2) absolver o segundo apelante de associação criminosa (CPP, art. 386, VII), mantida sua condenação por tortura a 2 (dois) anos de reclusão, em regime aberto

3) absolver o terceiro apelante de associação criminosa (CPP, art. 386, VII), mantida sua condenação por tortura a 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime aberto.

Pedido incidental deferido para majorar os honorários advocatícios para 10 (dez) URH (Unidade Referencial de Honorários), equivalente a R$ 12.955,70 (doze mil, novecentos e cinquenta e cinquenta e cinco reais e setenta centavos)

Teses de julgamento
:

1. A inversão da ordem de oitiva da vítima e das testemunhas, devidamente fundamentada e sem prejuízo à defesa, não acarreta nulidade da audiência de instrução.

2. A condenação por associação criminosa exige demonstração de vínculo estável e permanente com finalidade delitiva, o que não se configura pela prática de delito isolado e sem estrutura organizacional comprovada.

3. Configura-se o crime de tortura-castigo quando a vítima é submetida a intenso sofrimento físico ou mental, com finalidade corretiva imposta por grupo que se arroga poder punitivo.

4. A majoração dos honorários de defensor dativo é cabível na via criminal quando demonstrada a efetiva atuação e a complexidade da causa, com base nos parâmetros da OAB.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CP, arts. 33, § 2o, “c”, e § 3o, 69, 107, 288, parágrafo único; CPP, arts. 400, 563, 571, I e II, 386, VII, 593, I, 597; Lei no 9.455/97, art. 1o, II; Lei no 8.072/90, art. 8o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.933.759/PR e REsp 1.946.472/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, j. 13.09.2023 (Tema 1114 dos Recursos Repetitivos); STF, RHC 166.629, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 10.09.2019, DJe 16.10.2019; STF, HC 119.372, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, j. 25.03.2014, DJe 04.04.2014; STF, HC 172.895, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 26.02.2021, DJe 03.03.2021; TJSC, Apelação Criminal no 5008411-94.2022.8.24.0045, Rel. Des. Leopoldo Augusto Brüggemann, Terceira Câmara Criminal, j. 16.04.2024; TJMG, Recurso em Sentido Estrito no 0000046-15.2021.8.13.0713, Rel. Des. Octavio Augusto De Nigris Boccalini, 3a Câmara Criminal, j. 05.09.2023; TJMT, Apelação Criminal no 1002095-21.2020.8.11.0028, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, j. 16.12.2021; TRF4, Apelação Criminal no 5007922-37.2019.4.04.7002, Rel. Des. Federal Danilo Pereira Júnior, 8a Turma, j. 01.02.2022; TJMT, Apelação Criminal no 1002910-14.2021.8.11.0018, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. 24.06.2024; TJMT, Apelação Criminal no 1000103-04.2023.8.11.0098, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 24.05.2024; TJMT, Apelação Criminal no 0002629-07.2015.8.11.0044, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, j. 10.03.2021; TJMT, Apelação Criminal no 1000457-08.2022.8.11.0084, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 25.10.2023; TJMT, Apelação Criminal no 0000028-58.2014.8.11.0110, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Primeira Câmara Criminal, j. 18.10.2022; STJ, AgRg no AREsp 2.408.704/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 23.10.2023, DJe 30.10.2023; TJMT, Apelação Criminal no 1001714-75.2022.8.11.0017, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 23.04.2024.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1018785-15.2022.8.11.0042 - CLASSE CNJ – 417 - COMARCA
DE RIO BRANCO

APELANTE(S): JUNIOR FABIAN ARGUELLO CANETE

JURACI ROSA DOS SANTOS

VINICIUS GABRIEL OLIVEIRA SILVA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelações criminais interpostas por JUNIOR FABIAN ARGUELLO CANETE, JURACI ROSA DOS SANTOS e VINICIUS GABRIEL OLIVEIRA SILVA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco, nos autos de ação penal (PJE no 1000087-71.2024.8.11.0015), que os condenou por associação criminosa e tortura; o
primeiro
a 5 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto; o
segundo
a 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto e o
terceiro

a 6 (seis) anos e 9 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado - art. 288, CP e art. 1o, II, da Lei no 9.455/97 - (ID 283624526).

JUNIOR FABIAN ARGUELLO CANETE suscita a nulidade da audiência de instrução sob justificativa de que “
a inversão do rito processual, como ocorreu no caso dos autos, em especial pela oitiva das testemunhas antes da vítima, macula a expressa disposição do art. 400, do CPP, negando-lhe a vigência
”. No mérito, sustenta que: 1) “
não foi comprovado nos autos o envolvimento do acusado na prática dos fatos narrados na denúncia
”; 2) “
não há elementos que enquadram o réu no dispositivo imputado, precursor ao crime, qual seja: ocupar posição de garante (obrigação de cuidado, proteção ou vigilância) com relação à vítima
”.

Requer o provimento para que seja anulada a audiência de instrução, “
com reabertura da instrução processual
”, ou absolvido. Em pedido subsidiário, a desclassificação da tortura para lesão corporal.

Incidentalmente, o advogado Richard Rodrigues da Silva [OAB/MT no 23.636] pede a “
majoração dos honorários a título de defensor dativo para 10 URH, bem como a fixação de nova verba para o recurso apresentado
”, sob justificativa de que o valor de 3 (três) URH’s - Unidade Referencial de Honorários - fixado na sentença “
não condiz com os valores determinados na tabela da OAB/MT
”
(ID 287952391).

JURACI ROSA DOS SANTOS argui a nulidade da audiência de instrução e julgamento porque as testemunhas foram ouvidas, em Juízo, antes da vítima. No mérito, aduz que: 1) as provas seriam insuficientes para a condenação; 2) não existem “
elementos aptos a demonstrar qualquer vínculo (guarda, poder ou autoridade) entre o réu e a vítima
”.

Pede o provimento para que seja declarada “
nula a audiência de instrução e julgamento, bem assim todos os atos praticados posteriormente
”, ou absolvido. Subsidiariamente, desclassificada a tortura para lesão corporal.

Prequestiona “
toda a matéria, invocando-se os dispositivos constitucionais e legais citados no decorrer da peça
”.

Incidentalmente, o advogado Amós Medeiros dos Santos [OAB/MT no 21.378] requer a majoração dos honorários advocatícios, por estarem os valores arbitrados pelo juízo de piso

“
aquém dos trabalhos desenvolvidos, bem assim sem quantificar a complexidade do feito
”
(ID 288690893).

VINICIUS GABRIEL OLIVEIRA SILVA sustenta que “
não há provas suficientes [...] dos crimes de associação criminosa e tortura
”.

Requer o provimento para que seja absolvido.

Prequestiona “
toda a matéria, invocando-se os dispositivos constitucionais e legais citadas no decorrer da peça
” (ID 283624552).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE RIO BRANCO pugna pelo desprovimento dos apelos (ID 293713390).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
Apelação Criminal. Crimes de associação criminosa e tortura. Condenação em primeiro grau. Recurso defensivo.

1. Preliminar.

Alegação de nulidade processual em razão da inversão da ordem de inquirição prevista no art. 400 do Código de Processo Penal, com a oitiva das testemunhas precedendo a da vítima. Decisão da Magistrada de origem devidamente fundamentada, em consonância com o art. 93, IX, da CF/88, diante de circunstâncias excepcionais: dificuldade de deslocamento da vítima, ausência de recursos tecnológicos e natureza dos crimes imputados (tortura e associação criminosa). Audiência realizada com observância dos princípios da celeridade, razoabilidade e economia processual. Vítima ouvida antes dos interrogatórios, preservando-se a lógica do contraditório e da ampla defesa. Inexistência de prejuízo concreto à Defesa. Aplicação do art. 563 do CPP (pas de nullité sans grief). Rejeição da prefacial.

2. Mérito. Pedido de absolvição. Alegação de ausência de provas quanto à autoria e à materialidade delitiva. Improcedência. Conjunto probatório robusto e harmônico. Réus que, de forma associada, estável e permanente, submeteram a vítima a intenso sofrimento físico, com o objetivo de aplicar castigo (“salve”) determinado por lideranças de facção criminosa, em razão de suposto furto. Elementos configuradores do crime de tortura presentes. Aplicação do art. 1o, II, da Lei 9.455/97. Jurisprudência consolidada.

3. Pedido subsidiário de desclassificação para lesão corporal. Inviabilidade. Finalidade específica de castigo evidenciada. Sofrimento físico e mental imposto à vítima com nítido caráter punitivo. Incidência do princípio da especialidade. Manutenção da tipificação como tortura-castigo.

4. Pretendida majoração de honorários advocatícios a defensores dativos. Pleito incabível na via eleita. Competência do juízo cível para apreciação da matéria, mediante ação própria, com observância do contraditório e da ampla defesa.

5. Parecer pelo desprovimento dos recursos.
”
(Gill Rosa Fechtner, procurador de Justiça - ID 297612882)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE NULIDADE DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os apelantes [JUNIOR FABIAN ARGUELLO CANETE e
JURACI ROSA DOS SANTOS]
suscitam a nulidade da audiência de instrução sob justificativa de que “
a inversão do rito processual, como ocorreu no caso dos autos, em especial pela oitiva das testemunhas antes da vítima, macula a expressa disposição do art. 400, do CPP, negando-lhe a vigência
”.

Vejamos.

Iniciada a audiência de instrução no dia 6.2.2025, verificou-se a ausência da vítima
[Antônio dos Santos], tanto
no prédio do fórum quanto na plataforma virtual (Microsoft Teams), embora sua oitiva tivesse sido designada para ocorrer “
no pelotão da policia militar de Lambari D’Oeste, considerando a dificuldade desta em se deslocar até o prédio do Fórum, bem como por não possuir aparelho tecnológico para acessar na plataforma virtual
” (ID 283624494), motivo pelo qual o Juízo singular determinou que as testemunhas fossem ouvidas antes da vítima.

Extrai-se do Termo de Audiência que, “
dada a palavra às defesas, elas se opuseram à inversão da ordem das oitivas, seguindo o rito do art. 400 do CPP
” (ID 283624494).

O Juízo singular, na mesma audiência, indeferiu os pedidos defensivos com a seguinte fundamentação:

“
Inicialmente, em que pese os pleitos da defesa, INDEFIRO-OS, pois considero que não há necessidade de que a vítima seja escutada em primeiro lugar no presente caso, pelos motivos que passo a expor.

Em primeiro lugar, existe sim a ordem trazida pelo código de processo penal, mas desde que devidamente fundamentado e se demonstre razoável, pode ser alterada, não sendo simplesmente uma ordem estanque que não possa se modificar a depender dos fatos que se imponham.

Neste caso, como bem pontuado pelo Ministério Público, estamos aqui em frente a um caso de suposta prática de tortura e associação criminosa, o que, sem dúvida, pode trazer algum temor à vítima que a impeça de vir até o fórum, ou estar presente em audiência para depor.

No mais, estamos falando de 4 (quatro) réus, todos presos desde setembro do ano passado (2024), sendo que a pauta de audiências deste juízo está cheia até o mês de junho, de forma que vislumbro que o maior prejuízo as defesas será justamente que essa audiência não ocorra com as testemunhas que já estão presentes aqui hoje.

Outra situação que é importante pontuar é que a vítima será ouvida, sem dúvida, antes do interrogatório dos acusados. Esta ordem não será alterada em hipótese alguma.

No mais, as testemunhas serão ouvidas e a vítima não terá acesso aos depoimentos delas para que possa alterar eventual versão dos fatos. Então, de fato, apesar do que foi pontuado pelos advogados, não vislumbro prejuízo ao passo que MANTENHO a solenidade da forma que podemos realizá-la com as testemunhas presentes
.” (Luciana Sittinieri Leon, juíza de Direito - ID 283624494)

Colheram-se os depoimentos de Rodinei de Almeida, policial militar (ID 283624493), Elson Gonçalves Ribeiro, policial militar (ID 283624493), Rodrigo da Silva Oliveira, policial militar (ID 283624493), Edie Frank Ramos da Silva, escrivão de Polícia (ID 283624493) e Adilson Laurentino da Silva, investigador de Polícia (ID 283624493).

Na sequência, “
por ordem da MM. Juíza, e com o auxílio do Oficial de justiça presente
”, a vítima [Antônio dos Santos] “
foi conduzida até Fórum, onde foi ouvida
” (ID 283624494).

As defesas desistiram das oitivas de Lelcio Henrique Souza Santos, José Cardoso Neves e João Valdecir da Silva (ID 283624494).

Foram interrogados os apelantes JURACI ROSA DOS SANTOS, JUNIOR FABIAN ARGUELLO CANETE e VINICIUS GABRIEL OLIVEIRA SILVA, “
os quais fizeram uso do direito ao silêncio
” (ID 283624494).

Em memoriais, JUNIOR FABIAN ARGUELLO CANETE e
JURACI ROSA DOS SANTOS arguiram a nulidade da audiência de instrução (ID 283624525 e ID 283624514).

Na sentença condenatória, a juíza da causa assim decidiu:

“
[...] 1. DA PRELIMINAR DE NULIDADE – INVERSÃO DA ORDEM DA INSTRUÇÃO (ART. 400 DO CPP).

A defesa dos acusados JUNIOR FABIAN ARGUELLO CANETE e JURACI ROSA DOS SANTOS, em alegações finais, suscitou preliminar de nulidade da audiência de instrução e julgamento realizada em 06 de fevereiro de 2025, em razão da inversão da ordem legal de oitiva prevista no artigo 400 do Código de Processo Penal, notadamente quanto à escuta da vítima.

Ocorre que tal questão já foi oportunamente levantada pelas defesas na própria audiência e devidamente enfrentada por este juízo, ocasião em que se deliberou pela manutenção da solenidade, com a oitiva das testemunhas que se encontravam presentes e vítima posteriormente.

Com efeito, embora o CPP estabeleça a ordem preferencial de inquirição do ofendido antes das testemunhas, tal disposição não possui natureza absoluta, podendo ser flexibilizada desde que existam razões justificadas e ausência de prejuízo. No presente caso, a complexidade dos fatos apurados — envolvendo quatro réus presos preventivamente, crimes de tortura e associação criminosa —, somada à realidade da pauta judicial sobrecarregada, exigiu a adoção de medida prática que assegurasse a efetividade da instrução sem comprometer direitos fundamentais.

Ademais, tratava-se de situação em que, plausivelmente, a vítima poderia apresentar resistência ou temor em depor, dada a natureza dos crimes e o contexto local. Assim, optou-se por ouvir inicialmente as testemunhas presentes, garantindo a colheita de prova oral de forma contínua e eficaz.

Ressalta-se, ainda, que a vítima foi ouvida antes dos interrogatórios dos acusados, preservando-se, portanto, a lógica mínima do rito e a paridade de armas entre acusação e defesa. Não há qualquer elemento que indique prejuízo concreto, tampouco violação ao contraditório ou à ampla defesa.

Por fim, cumpre destacar que o acolhimento da preliminar acarretaria a anulação de toda a audiência, exigindo redesignação em nova data, o que traria evidente prejuízo aos réus que se encontram presos preventivamente, ao passo que o andamento do feito seria indevidamente prolongado sem qualquer necessidade concreta.

Diante desse cenário, afasto a preliminar de nulidade arguida, reconhecendo a regularidade da audiência de instrução e julgamento.
” (Luciana Sittinieri Leon, juíza de Direito - ID 283624526)

Pois bem.

Consoante bem observado pela i. PGJ, “
a alteração da ordem foi motivada por circunstâncias excepcionais, notadamente a dificuldade da vítima em comparecer ao Fórum ou participar da audiência por meio virtual, além do temor justificado diante da natureza dos crimes imputados (tortura e associação criminosa). A Magistrada também considerou a situação dos réus, presos desde setembro de 2024, e a pauta sobrecarregada da Vara, o que poderia comprometer a razoável duração do processo
”
(Gill Rosa Fechtner, procurador de Justiça - ID 297612882).

Observa-se que os interrogatórios dos apelantes [JUNIOR FABIAN ARGUELLO CANETE, JURACI ROSA DOS SANTOS e VINICIUS GABRIEL OLIVEIRA SILVA] foram realizados por último (ID 283624494) e os advogados exerceram plenamente o contraditório e a ampla defesa, formulando perguntas diretamente às testemunhas e à vítima, de modo que não se identifica o alegado prejuízo.

Com efeito, o c. STJ, sob a sistemática de recursos repetitivos, firmou entendimento de que “
o interrogatório do réu é o último ato da instrução criminal. A inversão da ordem prevista no art. 400 do CPP tangencia somente à oitiva das testemunhas e não ao interrogatório. O eventual reconhecimento da nulidade se sujeita à preclusão, na forma do art. 571, I e II, do CPP, e à demonstração do prejuízo para o réu
” (Tema 1114 – Resp no 1933759/PR e REsp 1946472/PR – Terceira Seção – 13.9.2023).

Para a comprovação do prejuízo, afigura-se “
imperioso que o interessado evidencie certo nexo causal entre a suposta irregularidade e o resultado da ação penal, bem como que indique, ao menos de forma indiciária, a possibilidade efetiva de reversão do julgamento se ausente a nulidade ventilada
” (STF, RHC 166.629, Rel. Min. Edson Fachin)”. Em outras palavras, “
o pedido deve expor, claramente, como o novo ato beneficiaria o acusado. Sem isso, estar-se-ia diante de um exercício de formalismo exagerado, que certamente comprometeria o objetivo maior da atividade jurisdicional. Precedente (HC 119.372, Rel. Min. Teori Zavascki)
” (STF, HC no 172895, Relatora: Min. Rosa Weber - 26.2.2021).

Se as testemunhas foram ouvidas antes da vítima por decisão judicial devidamente fundamentada, tendo sido mantido os interrogatórios dos réus por último, inexiste violação ao art. 400 do CPP, notadamente porque os apelantes não apresentaram fatos ou alegações que pudessem modificar o panorama probatório caso a vítima “
tivesse sido inquirida por primeiro
” (TJSC, Ap no 5008411-94.2022.8.24.0045 – Relator: Des. Leopoldo Augusto Brüggemann – Terceira Câmara Criminal – 16.4.2024).

Destaca-se o seguinte aresto do e. TJMG:

“
A inversão da ordem prevista no art. 400 do CPP, com a oitiva das Testemunhas antes da Vítima, não enseja, por si só, a Nulidade da Audiência de Instrução e Julgamento, porquanto ausente comprovação de prejuízo às partes
.” (RSE no 0000046-15.2021.8.13.0713 – Relator: Des. Octavio Augusto De Nigris Boccalini – 3a Câmara Criminal – 5.9.2023)

Logo, não se reconhece a nulidade alegada.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] FATO 01: Art. 288 do CP (com a pena do art. 8o da 8072/90) e com o aumento do parágrafo único do art. 288 do CP

Consta no procedimento que anteriormente e no dia 16/09/2024, em horário não especificado, na cidade de Lambari d’Oeste/MT, VINICIUS GABRIEL OLIVEIRA SILVA, JUNIOR GABIAN ARGUELLO CANETE, JURACI ROSA DOS SANTOS e TIAGO CARVALHOD DE BARROS, com consciência e vontade e cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, associaram-se com o fim de cometer crimes, conforme fazem prova todos os elementos que instruem a presente investigação.

Vale mencionar que houve a participação de adolescente (Num. 170608884) e que esta associação foi realizada pra o fim do cometimento de tortura.

FATO 02 (Art. 1o, II da 9455/97)

Na sequência do FATO 01, e no período noturno do dia 16/09/2024, dentro da residência da vítima (circunstância), localizada na Rua Sete de Setembro e posteriormente na zona rural de Lambari d’Oeste/MT, VINICIUS GABRIEL OLIVEIRA SILVA, JUNIOR GABIAN ARGUELLO CANETE, JURACI ROSA DOS SANTOS e TIAGO CARVALHOD DE BARROS e o adolescente descrito no (Num. 170608884), cientes da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, submeteram a vítima ANTÔNIO DOS SANTOS, que naquele momento estava sob seu poder/autoridade, com emprego de violência ou grave ameaça, a intenso sofrimento físico ou mental, como forma de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo, já que a vítima teria cometido um furto anterior (fato não aceito pelo “CV”), razão pela qual lhe aplicaram um ‘salve’, resultando nas lesões corporais descritas no Num. 170493991 - Pág. 5/9, classificadas como cruéis (art. 61, II, “d” do CP) pelo médico perito. [...]

Assim agindo, praticaram os denunciados VINICIUS GABRIEL OLIVEIRA SILVA, JUNIOR GABIAN ARGUELLO CANETE, JURACI ROSA DOS SANTOS e TIAGO CARVALHOD DE BARROS o delito previsto no artigo 288, caput, (pena do art. 8o da 8072/90) c/c parágrafo único do Código Penal e artigo 1o, II, da Lei no 9.455/97 [...].”

(Leandro Túrmina, promotor de Justiça – ID 283624413)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal nos seguintes termos:

“[...] 2. DO MÉRITO

2.1. AUTORIA E MATERIALIDADE

2.1.1. DO CRIME DE TORTURA (ARTIGO 1o, II, DA LEI No 9.455/97).

A materialidade do crime restou devidamente comprovada por meio do boletim de ocorrência (ID 170493826), do laudo fotográfico (ID 170493992) e do laudo de exame de corpo de delito (ID 170493991) que atestou a presença das seguintes lesões: “hematomas e edemas no crânio (região parietal esquerda), braço esquerdo (face anterior e posterior), cotovelo esquerdo, antebraço esquerdo, punho esquerdo, além de escoriações superficiais em braço direito (terço superior), coxa esquerda (face anterior) e tornozelo direito. Há, ainda, suspeita de fraturas ósseas no membro superior esquerdo.” [...]

O presente feito segue, portanto, quanto à conduta dos réus VINICIUS GABRIEL OLIVEIRA SILVA, JUNIOR FABIAN ARGUELLO CANETE, JURACI ROSA DOS SANTOS e TIAGO CARVALHO DE BARROS.

[...]

Conforme citado, a autoria do crime de tortura, na modalidade castigo, encontra-se devidamente evidenciada nos autos e recai sobre os acusados VINICIUS GABRIEL OLIVEIRA SILVA (vulgo “Neguinho”), JUNIOR (vulgo “Paraguai”), TIAGO CARVALHO DE BARROS (vulgo “TZ”) e JURACI, todos denunciados por, em comunhão de esforços e unidade de desígnios, submeterem a vítima ANTÔNIO DOS SANTOS a intenso sofrimento físico, como forma de castigo em razão da suposta prática de furto de um violão, conduta considerada inadmissível segundo os “ditames” da facção criminosa Comando Vermelho (CV).

Conforme cediço, a prática de “salves” – como são popularmente conhecidas as punições físicas impostas a supostos infratores das “regras” internas da facção – constitui método utilizado para impor disciplina e controle territorial, funcionando, ao mesmo tempo, como forma de intimidação e exemplaridade frente à comunidade. No caso em exame, a agressão sofrida por ANTÔNIO teve nítido caráter punitivo, dirigida à suposta violação de norma imposta pela organização criminosa, qual seja, a proibição de furtos na região onde se estabeleceram.

A narrativa da vítima em juízo, ainda que apresente alguns desencontros, foi suficientemente detalhada quanto à dinâmica da empreitada criminosa, à sucessão dos atos violentos e, principalmente, à participação dos réus. ANTÔNIO descreveu, com riqueza de informações, as agressões que sofreu dentro de sua residência e em local ermo (provavelmente um canavial), com uso de pedaços de madeira, balancim de cerca, socos, pontapés e outras formas de violência física. Narrou ter sido surpreendido em sua casa, arrombada pelos agressores, e agredido até perder os sentidos. Apontou VINICIUS como o principal executor das agressões, com auxílio direto e indireto dos demais denunciados, os quais estariam presentes no local, impedindo sua fuga ou contribuindo de outra forma para o resultado lesivo.

Ainda que algumas contradições tenham surgido em seu relato, a vítima foi clara ao identificar os acusados como responsáveis pelas agressões, descrevendo a participação deles no crime. Ressalte-se que as informações fornecidas em juízo guardam conformidade com os depoimentos prestados pelas autoridades policiais e pelos policiais militares que atenderam a ocorrência, os quais confirmaram não apenas a extensão das lesões, mas também a narrativa quanto ao caráter corretivo das agressões.

Os depoimentos dos policiais militares Rodinei de Almeida e Rodrigo da Silva foram categóricos ao relatar que a própria vítima apontou os acusados como responsáveis pelas agressões, descrevendo o contexto em que ocorreram. Destacaram, inclusive, que o grupo justificava a violência como forma de "dar um salve", ou seja, impor punição por conta do suposto furto praticado pela vítima, em desacordo com as normas da facção. O policial Rodinei também confirmou que o veículo utilizado para o deslocamento até a casa da vítima pertencia ao réu JURACI, demonstrando o envolvimento direto deste na empreitada.

O investigado JUNIOR, em seu interrogatório extrajudicial (ID 170493836), confirmou que participou do deslocamento até a residência da vítima, narrando ainda que JURACI, TIAGO e LELEU entraram no imóvel e deram início às agressões. Posteriormente, conforme relatado, o grupo ainda se dirigiu a outro local, onde ANTÔNIO teria sido novamente agredido, sempre com a mesma motivação: puni-lo pela suposta subtração do violão.

Embora os réus tenham exercido o direito constitucional ao silêncio na esfera judicial, tal prerrogativa não impede o convencimento deste Juízo acerca da prática e autoria do crime, especialmente diante do conjunto probatório robusto e coeso que demonstra o envolvimento de todos os denunciados nos fatos delituosos.

A atuação dos acusados foi dolosa, consciente e voluntária, com clara finalidade de impor sofrimento físico como forma de correção disciplinar, o que se amolda perfeitamente à conduta descrita no art. 1o, inciso II, da Lei no 9.455/1997 – tortura castigo, cuja consumação prescinde da efetiva filiação dos agentes a organização criminosa, bastando a motivação disciplinar punitiva, como no presente caso. [...]

Assim, a prova produzida em juízo, aliada aos elementos colhidos na fase inquisitorial, permite concluir, com segurança, pela responsabilidade penal dos acusados pela prática do crime de tortura, na modalidade castigo, todos na condição de coautores.

2.1.2. DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA (artigos 288, caput c/c parágrafo único do Código Penal) [...]

No caso em apreço, o conjunto probatório revela, de forma clara, que os acusados VINICIUS GABRIEL OLIVEIRA SILVA, JUNIOR, TIAGO CARVALHO DE BARROS e JURACI integravam grupo estruturado com características típicas de associação criminosa, com atuação coordenada, divisão de tarefas e vínculo com organização criminosa conhecida, qual seja, o Comando Vermelho (CV).

A associação delituosa revelou-se especialmente pela forma como se deu a execução da tortura da vítima ANTÔNIO DOS SANTOS, com emprego de violência extrema, planejamento prévio, uso de veículo para transporte do ofendido, revezamento entre os autores durante as agressões e atuação conjunta em locais distintos, tudo com o objetivo de aplicar um “salve” — punição típica imposta por facções criminosas — pela suposta prática de furto, conduta que viola as regras internas da facção. [...]

Assim, comprovadas a estabilidade, a permanência e o vínculo entre os acusados, bem como a finalidade delituosa da associação, impõe-se o reconhecimento da prática do crime de associação criminosa, com a causa de aumento prevista no parágrafo único do art. 288 do Código Penal, em razão da participação do adolescente Lelcio nos fatos.

3. DAS TESES DEFENSIVAS

Em sede de memoriais, as defesas técnicas, em síntese, sustentam ausência de provas quanto à autoria dos crimes de tortura e associação criminosa, ausência de reconhecimento formal, contradições no depoimento da vítima e insuficiência probatória.

Nenhuma das teses, contudo, merece acolhimento.

Quanto à alegação de que a vítima não reconheceu os acusados ou apresentou contradições em juízo, é importante considerar que se trata de pessoa em situação de vulnerabilidade, que declarou expressamente viver sozinha, depender de assistência social para se alimentar, sentir medo constante dos agressores e que foi, em tese, ameaçada de morte por eles. Trata-se de vítima que sofreu agressões reiteradas, com uso de extrema violência, conforme laudo de exame de corpo de delito (ID 170493991) que atestou a presença das seguintes lesões: “hematomas e edemas no crânio (região parietal esquerda), braço esquerdo (face anterior e posterior), cotovelo esquerdo, antebraço esquerdo, punho esquerdo, além de escoriações superficiais em braço direito (terço superior), coxa esquerda (face anterior) e tornozelo direito. Há, ainda, suspeita de fraturas ósseas no membro superior esquerdo.”.

Assim, é absolutamente compreensível que, em audiência, tenha apresentado falas um pouco desconexas, nervosismo ou até mesmo confusão de fatos, o que, em hipótese alguma, invalida a essência de seu depoimento. Ao contrário, as circunstâncias emocionais e o estado de abalo em que se encontrava conferem verossimilhança ao relato.

Ademais, a vítima conhecia previamente os acusados, todos moradores da mesma região, tendo inclusive se referido a eles por alcunhas populares (“Neguinho”, “TZ”, “Paraguaio”, entre outros), o que reforça a autenticidade do relato e afasta a possibilidade de erro de identificação. [...]

DISPOSITIVO

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR VINICIUS GABRIEL OLIVEIRA SILVA, JUNIOR GABIAN ARGUELLO CANETE, JURACI ROSA DOS SANTOS e TIAGO CARVALHO DE BARROS, pela prática dos crimes de associação criminosa e tortura, dispostos nos artigos 288, caput c/c parágrafo único do Código Penal e artigo 1o, II, da Lei no 9.455/97, na forma do art. 69 do CP. [...].”
(Luciana Sittinieri Leon, juíza de Direito – ID 283624526)

Pois bem.

A materialidade da tortura está consubstanciada no Termo de Exibição e Apreensão (ID 283624384), Exame de Lesão Corporal (ID 283624370 – fls. 5), Mapa Topográfico para Localização de Lesões (ID 283624370 – fls. 7/9) e “
Relatório Fotográfico
” da vítima (ID 283624371), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Antônio dos Santos, vítima (ID 283624357), Rodinei de Almeida, policial militar (ID 283624358), Rodrigo da Silva Oliveira, policial militar (ID 283624359), Lelcio Henrique Souza Santos, adolescente infrator (ID 283624409), JURACI ROSA DOS SANTOS, apelante (ID 283624364), JUNIOR FABIAN ARGUELLO CANETE, apelante (ID 283624365), VINICIUS GABRIEL OLIVEIRA SILVA, apelante (ID 283624410).

Em Juízo, colheram-se os depoimentos de Antônio dos Santos, vítima (ID 283624493), Rodinei de Almeida, policial militar (ID 283624493), Rodrigo da Silva Oliveira, policial militar (ID 283624493), Elson Gonçalves Ribeiro, policial militar (ID 283624493), Adilson Laurentino da Silva, investigador de Polícia (ID 283624493), Edie Frank Ramos da Silva, escrivão de Polícia (ID 283624493) e os interrogatórios de Tiago Carvalho De Barros, codenunciado (ID 283624493), JURACI ROSA DOS SANTOS, apelante (ID 283624493), JUNIOR FABIAN ARGUELLO CANETE, apelante (ID 283624493), VINICIUS GABRIEL OLIVEIRA SILVA, apelante (ID 283624493).

Dito isso, vejamos as apelações criminais, conjuntamente, por envolverem os mesmos elementos fáticos.

Da associação criminosa (CP, art. 288):

O Juízo singular condenou os apelantes [JUNIOR FABIAN ARGUELLO CANETE, JURACI ROSA DOS SANTOS e VINICIUS GABRIEL OLIVEIRA SILVA] ao sopesar que “
a associação delituosa revelou-se especialmente pela forma como se deu a execução da tortura da vítima ANTÔNIO DOS SANTOS, com emprego de violência extrema, planejamento prévio, uso de veículo para transporte do ofendido, revezamento entre os autores durante as agressões e atuação conjunta em locais distintos, tudo com o objetivo de aplicar um “salve” — punição típica imposta por facções criminosas — pela suposta prática de furto, conduta que viola as regras internas da facção
” (Luciana Sittinieri Leon, juíza de Direito – ID 283624526).

Todavia, o
s depoimentos prestados pelos policiais militares [Rodinei de Almeida e Rodrigo da Silva Oliveira], pelo investigador de polícia [Elson Gonçalves Ribeiro] e pelo escrivão de Polícia [Edie Frank Ramos da Silva]
não são suficientes para demonstrar o
vínculo estável e permanente entre
JUNIOR FABIAN ARGUELLO CANETE, JURACI ROSA DOS SANTOS e VINICIUS GABRIEL OLIVEIRA SILVA
para o cometimento de crimes, tampouco o ajuste prévio, hierarquia e/ou divisão de tarefas.

No caso, inexistem provas [documentais ou interceptações] de atuação anterior e reiterada do grupo criminoso, ou registros de outros crimes praticados pelos apelantes no período anterior ao fato descrito na denúncia, mesmo porque não houve investigação específica voltada à apuração da associação criminosa, sendo os elementos probatórios decorrentes da apuração da tortura.

A circunstância de o apelante praticar tortura em conjunto não revela, por si só, o vínculo associativo. Em outras palavras, a
“associação com o objetivo de cometer um delito específico não é capaz de configurar o tipo penal em análise, mormente porque o crime inscrito no art. 288 do Código Penal exige a prática reiterada de crimes”
(TJMT, AP no 1002095-21.2020.8.11.0028 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 16.12.2021).

Sabe-se que reconhecimento da associação criminosa “
pressupõe: a) a existência de três ou mais pessoas; b) que a associação seja dotada de estabilidade e permanência; c) que a finalidade da associação seja o cometimento de um número indeterminado de crimes de qualquer espécie, não havendo necessidade de que os crimes pretendidos sejam efetivamente cometidos
” (TRF4, Ap no 5007922-37.2019.4.04.7002 – Relator: Des. Federal Danilo Pereira Junior – 1o.2.2022).

Adota-se aresto deste e. Tribunal:

“Ausentes elementos capazes de inferir que a associação dos apelantes se deu de forma estável e permanente, com a finalidade específica de cometimento de crimes, impõe-se a absolvição de todos os réus, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.”

(AP no 1002095-21.2020.8.11.0028 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal – 16.12.2021)

Assim sendo, impõe-se a absolvição dos apelantes [
JUNIOR FABIAN ARGUELLO CANETE, JURACI ROSA DOS SANTOS e VINICIUS GABRIEL OLIVEIRA SILVA]
de associação criminosa (CP, art. 288, parágrafo único), por insuficiência de provas, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

Da tortura castigo (Lei no 9.455/1997, art. 1o, II):

Verifica-se que a vítima [Antônio dos Santos] asseverou, em ambas as fases da persecução penal, ter sido agredido
[com
socos e golpes desferidos com pedaços de madeira] por 5 (cinco) pessoas, dentre elas os apelantes
VINICIUS GABRIEL OLIVEIRA SILVA
[conhecido como “Neguinho”],
JUNIOR FABIAN ARGUELLO CANETE [conhecido como “Paraguaio”] e JURACI ROSA DOS SANTOS,
no dia 16.9.2024
,
no município de Lambari D’Oeste/MT, por conta de um furto de um violão que lhe foi imputado

(ID 283624357; ID 283624493).

Consoante se extrai do Exame de Lesão Corporal (ID 283624370 – fls. 5) e Mapa Topográfico Para Localização de Lesões (ID 283624370 – fls. 7/9), subscritos por perito médico legista “ad hoc” [Gabriel Burachi Peruchi – CRM/MT 13.120], a vítima sofreu múltiplas lesões nas regiões do abdômen, braços e pernas [
“hematomas na região do hipocôndrio esquerdo, escoriações locais, hematomas e edema no antebraço e braço esquerdo, além de escoriações superficiais na coxa e joelho esquerdos”
], causadas por força física.

A narrativa [da vítima] está corroborada pela confissão extrajudicial de JUNIOR FABIAN ARGUELLO CANETE, na Delegacia de Polícia, o qual relatou que ele,
JURACI ROSA DOS SANTOS e VINICIUS GABRIEL OLIVEIRA SILVA se dirigiram até a residência de
Antônio dos Santos
[vítima], o agrediram
e determinaram que ele “
tinha até as 15h para encontrar o violão
”; mais tarde, após o violão ter sido encontrado, levaram a vítima até a “
última rua da Cohab
”, a agrediram “
com pauladas
” e a deixaram naquele local; “
ao ser perguntado se as pessoas que estavam consigo fazem parte de Facção Criminosa respondeu que só o THIAGO
” (ID 283624365).

No mesmo sentido, os policiais militares [Rodinei de Almeida e Rodrigo da Silva Oliveira], em ambas as fases da persecução penal, narraram que foi registrado boletim de ocorrência sobre o furto de um violão no dia 16.9.2024, pertencente à Maria Ferreira da Silva; No dia seguinte, a guarnição localizou Maria Ferreira da Silva na avenida principal da cidade e a abordou, tendo ela informado que o autor do furto seria um indivíduo conhecido como “Noinha”; Diante disso, a equipe policial localizou “Noinha”, identificado posteriormente como Antônio dos Santos [vítima], em um “espetinho” localizado em frente ao balneário de Lambari D’Oeste/MT; observaram que ele apresentava “vários hematomas pelo corpo” e dificuldade ao se movimentar; ele afirmou ter repassado o violão e relatou que, na noite anterior [dia 16.9.2024], sua residência foi invadida por cinco homens,
VINICIUS GABRIEL OLIVEIRA SILVA
[conhecido como “Neguinho”],
JUNIOR FABIAN ARGUELLO CANETE [conhecido como “Paraguaio”], JURACI ROSA DOS SANTOS
e o codenunciado Tiago Carvalho de Barros [conhecido como “TZ”]; esses indivíduos agrediram a vítima dentro de sua casa, exigindo a restituição do violão furtado, como forma de “correção” para que não ocorressem outros furtos; informou que permaneceram em sua residência por aproximadamente 60 (sessenta) minutos; em razão disso, iniciaram diligências no sentido de localizar os envolvidos e encontraram
JURACI ROSA DOS SANTOS
sentado em frente ao Mercado “Chega Mais”; em ato contínuo, nas proximidades do miniestádio, se depararam com uma aglomeração de pessoas, sendo que algumas delas fugiram; realizaram a detenção de
JUNIOR FABIAN ARGUELLO CANETE [“Paraguaio”], o qual relatou que
os outros envolvidos empreenderam fuga ao perceberem a presença da equipe policial

(ID 283624358; ID 283624359; ID 283624493).

Frise-se que o investigador de Polícia [Adilson Laurentino da Silva], em Juízo, declarou que após o início dos trabalhos investigativos, “
começaram a receber informações de que seria comum, naquela comunidade, a prática de punições ordenadas pelo Comando Vermelho contra autores de furto, sendo esse o motivo da agressão. As informações davam conta de que os responsáveis por reunir o grupo para aplicar a punição foram Vinicius (vulgo Neguinho) e Lelcio Henrique, que teriam agido com o objetivo de forçar a vítima a devolver o objeto furtado e não reincidir em condutas criminosas
” (ID 283624526 – excerto da sentença).

Conforme bem pontuado pela i. PGJ, “
a narrativa da vítima, Antônio dos Santos, embora marcada por compreensível fragilidade emocional, revelou-se coerente, detalhada e compatível com os demais elementos de prova
”. Isso porque “
a vítima conhecia previamente os réus, todos moradores da mesma comunidade, e os identificou por suas alcunhas populares[...], o que reforça a veracidade do relato da vítima
”
(Gill Rosa Fechtner, procurador de Justiça - ID 297612882).

Em suma,
conjunto probatório [prova oral colhida em ambas as fases da persecução penal, exame pericial e registros fotográficos da vítima] mostra-se idôneo e suficiente para demonstrar que os apelantes submeteram a vítima a intenso sofrimento físico e mental, com emprego de violência e propósito de castigá-la, a configurar crime de tortura.

Esse delito pode ser classificado como vingança privada, que usa a dor e as intervenções no corpo como meio de criar ordem, normalmente envolvendo relações de poder, com superioridades físicas, psicológicas, econômicas ou jurídicas do torturador diante de suas vítimas (JESUS, Maria Gorete Marques de. “O crime de tortura e a Justiça Criminal”. São Paulo, 2009).

Noutro giro, a tortura não possui “
relação com o exercício de cargo, emprego ou função pública, pois não possui viés exclusivamente estatal
”, mas também se relaciona a “
particulares, a situações específicas em que uma circunstância factual coloca o autor em condição de superioridade perante a vítima
” (Ap no 1001966-50.2023.8.11.0015 – Relator Des. Paulo da Cunha – Primeira Câmara Criminal – 5.3.2024), como por exemplo a relação de poder decorrente de “
circunstância excepcional que confere ao agente a capacidade de submeter a vítima às suas vontades
” (CABETTE, Eduardo Luiz Santos e NETO, Francisco Sannini. Tortura castigo se caracteriza em relação circunstancial de poder. Disponível em:
https://meusitejuridico.editorajuspodivm.com.br
).

Se as agressões físicas (“salve”) “
consistiram em meio para submeter violentamente a vítima a intenso sofrimento físico e mental, com o fim de lhe aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo
”, caracteriza-se a tortura-castigo e, por conseguinte, mostra-se inviável a desclassificação “
para o delito de lesão corporal, sob pena de ofensa ao princípio da especialidade
” (TJMT, Ap no 1002910-14.2021.8.11.0018 – Relator: Des. Gilberto Giraldelli – Terceira Câmara Criminal – 24.6.2024).

Aplicável julgado deste e. Tribunal:

“Apresenta-se injustificáveis os pedidos de absolvição acerca do crime previsto art. 1o, II da Lei no 9.455/97 e de desclassificação da conduta para o crime de lesão corporal quando os elementos de convicção existentes nos autos comprovam a responsabilidade criminal imputada aos réus na denúncia”
(AP no 1000103-04.2023.8.11.0098 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 24.5.2024)

Logo, preserva-se a responsabilidade penal de
VINICIUS GABRIEL OLIVEIRA SILVA
,
JUNIOR FABIAN ARGUELLO CANETE e JURACI ROSA DOS SANTOS
pela tortura.

Por efeito, impõe-se reavaliar os regimes prisionais dos apelantes, notadamente porque foram absolvidos da associação criminosa.

1) Do apelante
VINICIUS GABRIEL OLIVEIRA SILVA:

O Juízo singular totalizou sua pena definitiva pela tortura em 2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, tendo depreciado as circunstâncias do crime [“
intensidade das agressões praticadas e a pluralidade de meios empregados na empreitada delitiva
”] e reconhecido a agravante da reincidência [condenação por tráfico de drogas transitada em julgado no dia 23.2.2023 – Ação Penal no 0001612-67.2019.8.11.0052/ SEEU no

2000018-42.2023.8.11.0052].

A reprimenda imposta [inferior a 4 (quatro) anos de reclusão] e a maioria das circunstâncias judiciais autorizam o regime inicial semiaberto, embora o apelante seja reincidente (STJ, Súmula 269).

Anote-se julgado deste e. Tribunal:

“
Em se tratando de acusado reincidente, ainda que condenado à pena inferior a 04 (quatro) anos de reclusão, aplica-se o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena, a teor da Súmula 269/STJ.
” (AP no 0000028-58.2014.8.11.0110 – Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro – 18.10.2022)

Logo, o regime inicial de VINICIUS GABRIEL OLIVEIRA SILVA deve ser modificado para o semiaberto.

2) Do apelante

JUNIOR FABIAN ARGUELLO CANETE:

Sua pena definitiva pela tortura foi totalizada em 2 (dois) anos de reclusão, após o juiz da causa negativar as circunstâncias do crime [“
intensidade das agressões praticadas e a pluralidade de meios empregados na empreitada delitiva
”] e aplicar a atenuante da confissão.

A pena imposta [inferior a 4 (quatro) anos de reclusão], a primariedade e as circunstâncias judiciais favoráveis permitem o regime aberto, conforme art. 33, § 2o, ‘c’, § 3o, do CP.

Nesse sentido o c. STJ decidiu:

“
Tratando-se de réu primário, ao qual foi imposta pena de 4 anos de reclusão e cujas circunstâncias judiciais foram favoravelmente valoradas, sem que nada de concreto tenha sido consignado de modo a justificar o recrudescimento do meio prisional, por força do disposto no art. 33, §§ 2o, alínea ‘c’, e 3o, do Código Penal, deve a reprimenda ser cumprida, desde logo, em regime aberto
” (AgRg no AREsp no 2.408.704/SP - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 23.10.2023).

Por conseguinte, readéqua-se o regime prisional de JUNIOR FABIAN ARGUELLO CANETE para o aberto.

3) Do apelante JURACI ROSA DOS SANTOS:

O juiz da causa arbitrou a pena definitiva do apelante pela tortura em 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão ao considerar desfavoráveis as circunstâncias do crime [“
intensidade das agressões praticadas e a pluralidade de meios empregados na empreitada delitiva
”].

Nesse quadro, deve ser fixado o regime prisional aberto em relação ao apelante JURACI ROSA DOS SANTOS, sopesada a pena aplicada na sentença [inferior a 4 (quatro) anos de reclusão], a primariedade e a maioria das circunstâncias judiciais favoráveis.

A propósito, colaciona-se o seguinte aresto deste e. Tribunal:

“
Considerando que o apelante é tecnicamente primário, a pena imposta (inferior a quatro anos) e as circunstâncias judiciais favoráveis, recomenda-se o regime prisional aberto [...]
” (TJMT, Ap no 1001714-75.2022.8.11.0017 – Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro – Segunda Câmara Criminal – 23.4.2024).

Dos honorários advocatícios:

Acerca dos honorários advocatícios, o Juízo singular nomeou
Richard Rodrigues da Silva [OAB/MT no 23.636] como defensor dativo de JUNIOR FABIAN ARGUELLO CANETE (ID 283624515) e Amós Medeiros dos Santos [OAB/MT no 21.378] “
para representar os interesses do réu
” JURACI ROSA DOS SANTOS (ID 283624451). Ao receber os recursos de apelação interpostos, arbitrou
o valor de 3 (três) URH’s ao primeiro e 4 (quatro) URH’s ao segundo, “
in verbis
”:

“
Considerando que tempestivos, RECEBO os recursos de apelação interpostos por JUNIOR FABIAN ARGUELLO CANETE (ID 189614578), JURACI ROSA DOS SANTOS (ID 189746137) e VINICIUS GABRIEL OLIVEIRA SILVA (ID 189828809) contra a sentença de ID 188449337, em seu efeito suspensivo, nos termos do art. 597 do Código de Processo Penal.

[...]

Arbitro honorários advocatícios no importe de 01 URH por ato em favor dos advogados abaixo identificados, pelos atos processuais efetivamente praticados nestes autos como Defensores Dativos, com base no art. 303 da CNGC e conforme parâmetro meramente orientativo da tabela de honorários da OAB/MT, considerando que os trabalhos desempenhados foram de média complexidade, não sendo aptos a justificar arbitramento superior:

1. Dr Amós Medeiros dos Santos – defensor dativo de Juraci Rosa dos Santos –, pela apresentação de resposta à acusação, participação da audiência e apresentação de memoriais, além da interposição de recurso: 04 URHs; [...]

3. Dr Richard Rodrigues da Silva – defensor dativo de Junior Fabian Arguello Canete –, pela participação da audiência, apresentação de memoriais e interposição de recurso: 03 URHs; [...].
” (Luciana Sittinieri Leon, juíza de Direito - ID 283624554).

Ambos advogados minutaram recurso de apelação criminal, a merecer remuneração profissional pelos atos de defesa em sede recursal (TJMT, AP no 0002629-07.2015.8.11.0044, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, 10.3.2021).

Registre-se que apenas esse ato [interposição de apelação criminal] justificaria honorários no valor mínimo de 5 (cinco) URH’s, consoante item 24.1 da Tabela XIX de Honorários da Ordem dos Advogados do Brasil - Seccional de Mato Grosso - OAB/MT, referente à advocacia criminal.

Indubitavelmente, “
o valor arbitrado a título de honorários advocatícios dativos, como forma de retribuição ao serviço prestado, deve atender ao grau de zelo do profissional, à natureza e a complexidade da causa
” (TJMT, AP no 1000457-08.2022.8.11.0084, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 25.10.2023).

Nesse quadro, mostra-se cabível o arbitramento dos honorários advocatícios em 10 (dez) URH’s (Unidade Referencial de Honorários), equivalente a R$ 12.955,70 (doze mil, novecentos e cinquenta e cinquenta e cinco reais e setenta centavos), conforme a Tabela XIX de Honorários da Ordem dos Advogados do Brasil - Seccional de Mato Grosso - OAB/MT (item 7.1), para cada um dos advogados dativos, quais sejam
Richard Rodrigues da Silva [OAB/MT no 23.636] e Amós Medeiros dos Santos [OAB/MT no 21.378]
.

No tocante ao prequestionamento, seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDFT, RESE no 20120510091147 - Relator: Des. João Batista Teixeira - 26.11.2013).

Com essas considerações, recursos
conhecidos
e

PROVIDOS PARCIALMENTE
para:

1) absolver VINICIUS GABRIEL OLIVEIRA de associação criminosa (CPP, art. 386, VII), mantida sua condenação por tortura a 2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto;

2) absolver JUNIOR FABIAN ARGUELLO CANETE de associação criminosa (CPP, art. 386, VII), mantida sua condenação por tortura a 2 (dois) anos de reclusão, em regime aberto

3) absolver JURACI ROSA DOS SANTOS de associação criminosa (CPP, art. 386, VII), mantida sua condenação por tortura a 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime aberto.

Outrossim,
DEFERE-SE
o pedido incidental para majorar os honorários dos advogados
Richard Rodrigues da Silva [OAB/MT no 23.636] e Amós Medeiros dos Santos [OAB/MT no 21.378]
, para 10 (dez) URH (Unidade Referencial de Honorários) a cada um deles, equivalente a R$ 12.955,70 (doze mil, novecentos e cinquenta e cinquenta e cinco reais e setenta centavos).

Ademais,
COMUNIQUE-SE
o Juízo da Execução Penal para readequação do regime prisional do apelante
VINICIUS GABRIEL OLIVEIRA SILVA
(
SEEU no 2000018-42.2023.8.11.0052
)

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025